Tribunal: STF
Processo: RE 175438
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Sindicato.
Contribuição confederativa. Inexigibilidade. Empregado não filiado.
Agravo regimental não provido. Inteligência do art. 8º, IV, da CF.
Precedentes. Não é exigível a contribuição confederativa de
empregados não filiados ao sindicato